Tribunal: TJMT
Processo: 1008878-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008878-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE AÇÕES COM MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático.

2. Constatada a litispendência, eis que novamente foi proposta ação, contando com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMERSON DA SILVA MARQUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais” n.o
1008878-19.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da inexistência de litispendência entre as demandas, alegando que não há identidade entre os pedidos formulados nesta ação e no processo comparado.

Ademais, informa o autor que a instituição bancária deixou de prestar contas quanto a alienação extrajudicial do veículo, pugnando seja a esta imposta a necessidade de prestar contas bem como o ressarcimento de R$ 12.208,24 (doze mil duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

Por fim, pugna seja a ré condenada ao pagamento de indenização por supostos danos morais causados à parte autora, e como caráter punitivo.

Contrarrazoando o apelo autoral, a ré suscita, preliminarmente, acerca da não observância da dialeticidade recursal, alegando que a parte adversa não impugna especificadamente os pontos da sentença prolatada.

Ademais, afirma que “
conforme bem apreciou o julgador a quo, esta ação reproduz pedidos já firmados nos autos distribuídos no ano de 2020, não há ensejo ao prosseguimento do curso desta ação, ajuizada em 2022, de modo que outra solução não resta senão a extinção desta ação, sem exame do mérito
”, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição bancária ré que as razões apresentadas no recurso interposto pela parte autora não debate as razões que ensejaram a sentença de improcedência, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais” n.o 1008878-19.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, em decorrência de ação de busca e apreensão, sofreu o autor constrição de seu veículo, sendo este alienado pela instituição bancária.

Por não ter a instituição bancária ré prestado contas da transação, bem como pela ausência de ressarcimento ao autor, ingressou este com a presente demanda, a fim de que seja apresentada a prestação de contas; seja realizado o ressarcimento de valores; bem como seja indenizado pelos danos morais sofridos.

Contestando os fatos apresentados na inicial, a instituição bancária noticia a existência de outras ações que julga possuírem mesma causa de pedir. Ademais, defende inexistir defeito na prestação de seu serviço, motivo pelo qual alega ser inapropriada a configuração de indenização no caso em tela.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo relata que “
o autor ajuizou a Ação de Prestação de Contas n. 1042144-88.2020.811.0041, que foi julgada extinta em razão de conexão com a Busca e Apreensão n. 1003731-51.2018.811.0041
”. Ainda, informa a existência da Ação Indenizatória n.o 1057581-49.2020.8.11.0041, em trâmite perante a Quinta Vara Cível desta capital, em que o autor ajuizou objetivando o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 4.711,24 (quatro mil setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos), decorrentes da diferença entre o preço do bem pela Tabela Fipe, além dos danos morais por falha na prestação de serviço. Diante do exposto, considerou manifesta a litispendência de ações, já que possuem os mesmos pedidos, atreladas ao mesmo contrato, julgando improcedentes os pedidos elencados na inicial, motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, como bem relata o Juízo a quo, esta demanda bem como a ação de n.o 1057581-49.2020.8.11.0041 possuem as mesmas partes e causa de pedir e pedidos idênticos, mudando apenas a forma como foram redigidos os requerimentos.

Verifica-se que em ambas as ações o autor pugna pela apresentação de prestação de contas por parte da instituição bancária bem como pela condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sendo constada a litispendência no caso.

A corroborar com o exposto acima, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DIANTE DA EXISTÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "
A identificação de demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos estruturais: partes, causa de pedir e objeto
. Tais elementos servem como referenciais para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. [...]
Como decorrência, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático
." (STJ - AgInt na SLS: 2777 RJ 2020/0207963-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020) (TJMT - N.U 1018852-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE - SEGURO PRESTAMISTA - PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR JÁ SATISFEITOS POR PROCESSO ANTERIOR - PARTES IDÊNTICAS AO FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO - COISA JULGADA - EXTINÇÃO - VIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
Constatada a litispendência, eis que novamente foi proposta ação, contando com as mesmas partes, pedido e causa de pedir
já satisfeito em outra ação já havia transitada em julgada, impõe-se a extinção em razão da existência de coisa julgada. (TJMT - N.U 0012922-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Assim, havendo entre as demandas mesmas partes, pedido e causa de pedir, há de ser configurada a litispendência.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelo agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023